Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. LEGALIDADE. Nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, o condenado poderá cumprir a pena em regime aberto, se não for reincidente e a pena for inferior a 4 anos. Sendo a pena inferior a 4 anos, mas caracterizada a reincidência, correta a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais, o que sequer é o caso, pois valorados negativamente os antecedentes do paciente.